Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710381-56.2020.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO LINEA VITTA CENTRO CLINICO APELADO: REAL PARK ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA - ME DESPACHO A apelada-autora, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, sob a alegação de que o apelante-réu apenas reiterou a alegação de rescisão de pleno direito do contrato decorrente de inadimplência quanto ao repasse de valores (id. 19501231, págs. 3/4). Acrescente-se que, conforme consulta ao PJe, o apelante-réu ajuizou ação de rescisão contratual contra a apelada-autora, com o mesmo fundamento de inadimplência, cujos autos encontram-se conclusos para sentença no i. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (processo no 0716551-44.2020.8.07.0001). Intime-se o apelante-réu para, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 17 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora